Tribunal: TJSP
Processo: 1010165-10.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COHAB/SP. Preliminar rechaçada. Ré que ofereceu resistência ao pedido extrajudicial de desocupação do imóvel formulado pela autora. Necessidade da via judicial eleita para a solução da lide, tornando cabível a ação de reintegração de posse para tal fim. Boa-fé não configurada. A simples ocupação do bem, sem prévia autorização, demonstra a ocupação clandestina e,

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COHAB/SP. Preliminar rechaçada. Ré que ofereceu resistência ao pedido extrajudicial de desocupação do imóvel formulado pela autora. Necessidade da via judicial eleita para a solução da lide, tornando cabível a ação de reintegração de posse para tal fim. Boa-fé não configurada. A simples ocupação do bem, sem prévia autorização, demonstra a ocupação clandestina e, portanto, injusta e de má-fé. Mera detenção caracterizada. Benfeitorias que não são devidas, quer diante da ausência de interesse recursal, quer porque configurada a ocupação de bem público de forma injusta. Súmula 619 do STJ. Precedentes. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383043
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010165-10.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GFS
INSTALAÇÕES
DE
PORTAS
E
JANELAS,
é
apelada
COMPANHIA
METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010165-10.2019.8.26.0007 -Voto no 35932 ab
2
VOTO N° 35932
APELAÇÃO CÍVEL N° 1010165-10.2019.8.26.0007
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: GFS INSTALAÇÕES DE PORTAS E JANELAS
APELADA: COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO
PAULO COHAB/SP
MM. JUIZ: DR. DANIEL FABRETTI
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
COHAB/SP. Preliminar rechaçada. Ré que ofereceu
resistência ao pedido extrajudicial de desocupação do
imóvel formulado pela autora. Necessidade da via
judicial eleita para a solução da lide, tornando cabível a
ação de reintegração de posse para tal fim. Boa-fé não
configurada. A simples ocupação do bem, sem prévia
autorização, demonstra a ocupação clandestina e,
portanto,
injusta
e
de
má-fé.
Mera
detenção
caracterizada. Benfeitorias que não são devidas, quer
diante da ausência de interesse recursal, quer porque
configurada a ocupação de bem público de forma
injusta. Súmula 619 do STJ. Precedentes. Sentença
mantida. Recurso conhecido e não provido.
I - Trata-se de ação de reintegração de posse
ajuizada pela COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE
SÃO PAULO - COHAB em face de GFS INSTALAÇÕES DE PORTAS E
JANELAS, objetivando a reintegração de posse do imóvel localizado na
Rua Vicente Avelar, no 81, Loja no 81, inserida no Lote 02 da Quadra
49, Conjunto Habitacional José Bonifácio - Itaquera II/III. Fundamenta
seu pleito no fato de a ré não ter participado de qualquer procedimento
licitatório para ocupar a área.
A medida precária foi deferida às fls. 46/48, para
fins de “deferir a reintegração de posse da autora sobre o imóvel referido na
inicial, concedendo o prazo de 60 dias para desocupação voluntária, dentro do
qual os ocupantes deverão entregar o imóvel livre de pessoas e de bens.”.
Edson Carlos dos Santos Bispo Azeredo ME, às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010165-10.2019.8.26.0007 -Voto no 35932 ab
3
fls. 67/85, contesta o feito. Diz ser a atual ocupante do imóvel objeto da
ação pois, aos 1o.02.2019, celebrou com a senhora Edna Bezerra
Padilha, proprietária da empresa ré, contrato verbal de locação
comercial do imóvel. Diz que, quando da locação, o bem se encontrava
bastante deteriorado, e que ficou combinado entre eles uma reforma
por parte da contestante e, após a reforma seria fixado o aluguel no
valor de R$1.500,00 mensais, a ser pago a partir de 15.07.2019.
Sustenta ter desembolsado na reforma o valor de R$16.487,80. Fala
que, após inúmeras insistências de se estabelecer um contrato de
locação comercial, foi informado pela ré, em 03.07.2019, que referido
contrato não poderia ser lavrado, porque o imóvel pertencia a autora da
presente ação. Ainda que, após ter recebido a citação da referida ação,
procurou a COHAB/SP em 12.07.2019, para fins de obter o Termo de
Permissão de Uso do imóvel. No mais, alega carência da ação e
sustenta ser possuidora de boa-fé (fls. 67/85).
A ré contesta o feito às fls. 149/158, sustenta
inadequação da via eleita, pois não comprovada a posse e nem a
existência de delimitação do esbulho. No mérito, aduz ocupar o imóvel
em litígio desde 2014, com anuência da autora, pois desde a ocupação,
vem diligenciando junto a COHAB/SP para fins de regularização do uso
do imóvel, enviando-lhe ofícios, por ela ignorados. Aduz que nunca lhe
foi oportunizada a possibilidade de licitar. Assevera que o imóvel possui
benfeitorias e que se considera possuidora de boa-fé. Busca a
improcedência da ação ou ressarcimento das benfeitorias realizadas.
Sobreveio a r. sentença de fls. 220/224 que
julgou procedente o pedido para fins de reintegrar a autora na posse do
imóvel descrito na inicial. Sucumbente, ficou a ré com o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$800,00, observando-se os benefícios da assistência judiciária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010165-10.2019.8.26.0007 -Voto no 35932 ab
4
deferida.
Apela a ré buscando a inversão do julgado. Argui
a preliminar da inadequação da via eleita, nos termos da sua
contestação. No mérito sustenta ser possuidora de boa fé e que realizou
benfeitorias no imóvel. Busca a inversão do julgado (fls. 207/222).
Contrarrazões às fls. 225/232. Não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II

Preenchidos
os
pressupostos
de
admissibilidade, o recurso deve ser conhecido, mas não comporta
provimento.
Primeiro, a preliminar de inadequação da via
eleita deve ser repelida, diante não só do registro de imóveis de fls.
27/28, mas também das notificações extrajudiciais de fls. 29/30, datada
de 03.08.2018, cujo objetivo era de informar a ré acerca da ocupação
irregular do imóvel e prazo para a desocupação. Ainda, de reconhecer
que a ré não é possuidora, mas tão somente detentora, porquanto
ocupante de bem público, pertencente à COHAB/SP, sem permissão.
Demais disso, extrai-se que a presente demanda
tem lastro no interesse da autora “em ver-se resguardado de seu direito
possessório (posse indireta), decorrente da propriedade que titulariza sobre o bem
ocupado de forma desautorizada (esbulho decorrente da “ilícita” e desautorizada
ocupação) pela ré, situação que encontra solução expressa no texto do art. 1.210,
do CC/2002 cc. art. 560 a 562, do CPC/2015 (...). Aliás, sobre o tema, confira-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010165-10.2019.8.26.0007 -Voto no 35932 ab
5
teor do Enunciado no 619, da Súmula do C. Superior Tribunal de Justiça: 'A
ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária,
insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias'.1”
No
cerne,
bem
examinados
os
autos,
a
Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo COHAB, pugna
pela reintegração de posse “do imóvel localizado na Rua Vicente Avelar, no
81, Loja no 81, inserida no Lote 02 da Quadra 49, Conjunto Habitacional José
Bonifácio - Itaquera II/III”.
E a procedência da ação deve ser mantida.
Isto porque, incontroverso nos autos que a GFS
Instalações de Portas e Janelas vem se utilizando do imóvel de
propriedade da autora, sem qualquer permissão de uso, tanto é que
sequer nega referidos fatos. Também não há que se falar em boa-fé,
posto que a simples ocupação do bem, sem prévia autorização da
apelada, demonstra a ocupação clandestina, e, portanto, injusta e de
má-fé.
Observa-se, ainda, que à apelante não cabia
desconhecer o vício que macula sua ocupação. Não é razoável admitir
que ignorasse a ilegitimidade de sua ocupação no imóvel descrito na
inicial. Ainda, os atos da ré, consistentes em ocupar o bem sem justo
título, e de recusa em desocupá-lo, mesmo após ter sido notificada para
tanto às fls. 29, bastam para caracterizar o esbulho, por implicarem em
impedimento do exercício da posse pelo legítimo possuidor.
Nesse contexto, diante da privação da posse
sobre a unidade habitacional objeto da ação, em razão de esbulho
1 AI no 2257248-42.2019.8.26.0000, 4a. C. D. Público, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j. 03.02.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010165-10.2019.8.26.0007 -Voto no 35932 ab
6
praticado pela ré, deve ser mantido o acolhimento do pedido de
reintegração de posse formulado pela autora.
No mais, não há que se falar em retenção de
benfeitorias por parte da apelante, diante da sua falta de interesse
recursal.
Isto porque as fotografias colacionadas nas
razões do apelo, fls. 214/216, dão conta que as benfeitorias do imóvel
foram realizadas por outra pessoa, qual seja, por Edson Carlos dos
Santos Bispo Azeredo ME, nos termos da contestação juntada às fls.
67/85, que aliás, na ocasião afirmou que, em 1o.02.2019, celebrou com
a ré da presente ação contrato verbal de locação comercial do imóvel
em questão e que bem “se encontrava bastante deteriorado, como poderá ser
verificado em fotos abaixo expostas, tendo ficado combinado entre as partes que,
se a CONTESTANTE reformasse o referido imóvel, após a reforma seria fixado o
aluguel no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) mensais, a ser pago a partir
de 15/07/2019” (sic) (fls. 70). Ainda, os recibos juntados aos autos de fls.
169/174, são de datas em que estava em vigor referido contrato de
locação verbal celebrado entre a pessoa jurídica e a ora recorrente.
Ainda que assim não fosse, de consignar que a
ré, detentora do bem público em questão, de forma irregular, mediante
ocupação clandestina, injusta e de má-fé, não tem direito à retenção,
nem a indenização por benfeitorias.
Nesse sentido, o C. STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO DE ÁREA
PÚBLICA POR PARTICULARES. OMISSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. LC 733/2006. LEI LOCAL. SÚMULA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010165-10.2019.8.26.0007 -Voto no 35932 ab
7
280/STF. ARTS. 128 E 460 DO CPC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
CONSTRUÇÃO.
BENFEITORIAS.
INDENIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que o Tribunal de
Justiça
reconheceu
que
a
área
ocupada
pelos
recorrentes é pública e afastou o direito à indenização
pelas benfeitorias. 2. A solução integral da controvérsia,
com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao
art. 535 do CPC. 3. A LC 733/2006, suscitada no
Recurso Especial, é distrital, e não federal, de modo que
não pode ser apreciada pelo STJ. Incide, por analogia, a
Súmula 280/STF. 4. Não se conhece de Recurso Especial
quanto à matéria (arts. 128 e 460 do CPC), que não foi
especificamente enfrentada pelo Tribunal a quo, dada a
ausência de prequestionamento. 5. Configurada a
ocupação indevida de bem público, não há falar em
posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o
que afasta o direito à indenização por benfeitorias.
Precedentes do STJ. 6. Recurso especial parcialmente
conhecido e, nessa parte, não provido” (REsp 1310458 /
DF, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j.
11.04.2013).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
OCUPAÇÃO DE TERRA PÚBLICA. BENFEITORIAS
REALIZADAS. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
OCUPAÇÃO REGULAR. REVISÃO. SÚMULA N.
7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência desta
Corte firmou entendimento de não ser possível o
reconhecimento de posse sobre terra pública, cuja
ocupação
configura
mera
detenção.
2.
A
impossibilidade de se reconhecer a posse de imóvel
público afasta o direito de retenção pelas benfeitorias
realizadas. Precedentes. 3. Ademais, o Tribunal de
origem, com base nos elementos de prova, concluiu
pela irregularidade na ocupação das terras públicas e
ausência de boa-fé do ocupante. Não há como alterar
esse entendimento é inviável na via especial, a teor do
que dispõe a Súmula n. 7/STJ: "A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial". 4.
Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg
no AgRg no AREsp 66538/PA, Quarta Turma, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010165-10.2019.8.26.0007 -Voto no 35932 ab
8
Antonio Carlos Ferreira, j. 18.12.2012).

Por fim, traga-se a Súmula no 619, do STJ: "A
ocupação indevida de bem público configura mera detenção de natureza
precária insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.".
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no
Egrégio Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E mais, os
embargos declaratórios, mesmo para fins de pré-questionamento, só
são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos
vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (STJ, EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER).
Isto posto, conhece-se e nega-se provimento
ao recurso. Majora-se a verba honorária recursal em R$1.000,00,
observando-se a gratuidade judiciária concedida.
VERA ANGRISANI
Relatora